Tribunal: TJMT
Processo: 1007425-10.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007425-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS MAGALHAES ALFAIA - CPF: 034.387.482-23 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REGIÃO DE FRONTEIRA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante por suposta prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao ser surpreendido transportando mais de dez quilos de pasta base de cocaína, ocultada no interior de veículo, em região de fronteira. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão e pleiteou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante das circunstâncias do flagrante e da gravidade concreta da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreensão de mais de dez quilos de pasta base de cocaína, substância de elevado potencial lesivo, revela gravidade concreta da conduta, apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4.
A forma engenhosa de ocultação da droga no interior do veículo conduzido pelo paciente evidencia elevado grau de sofisticação, consciência da ilicitude e periculosidade do agente.

5.
O transporte da substância em região de fronteira indica risco potencial à circulação interestadual da droga e sugere envolvimento em cadeia delitiva mais ampla.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos objetivos que evidenciem risco à ordem pública.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do contexto e da periculosidade da conduta imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A apreensão de quantidade expressiva de entorpecente, somada à forma de acondicionamento e ao transporte em região de fronteira, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007425-10.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS MAGALHAES ALFAIA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Marcos Vinicius Magalhães Alfaia, contra ato Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, mantendo o paciente
preso cautelarmente
nos autos da ação penal nº 1004988-47.2024.8.11.0059, onde se apura a prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que decisão que manteve a prisão se assenta em fundamentos genéricos, notadamente na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente a imprescindibilidade da segregação.

Invoca-se, ainda, a primariedade e os bons antecedentes do paciente como circunstâncias que recomendariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id. 274367880.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id. 274818366.

Em parecer de id.

276055375
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou pela denegação da ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifica-se que o
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento.

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não se vislumbra qualquer vício de legalidade ou teratologia apto a justificar a concessão da ordem.

Conforme já exposto
na decisão liminar
, o paciente foi preso em flagrante em 27 de outubro de 2024, ocasião em que, durante patrulhamento conjunto realizado por forças policiais estaduais e federais, foi surpreendido transportando expressiva quantidade de entorpecente — mais de dez quilos de pasta base de cocaína — substância de notório potencial danoso à saúde pública e com alta capacidade de disseminação no mercado ilícito.

A droga encontrava-se ocultada de forma engenhosa na parte interna do veículo conduzido pelo paciente, indicativo da tentativa deliberada de ocultação do ilícito, circunstância que denota não apenas a consciência da ilicitude, mas também certo grau de sofisticação operacional, incompatível com a tese de ausência de periculosidade.

Frise-se, ademais, que o transporte se deu em região de fronteira, o que agrava sobremaneira o potencial lesivo da conduta, sobretudo por favorecer a circulação interestadual da substância ilícita, o que, em tese, revela a inserção do agente em circuito mais amplo da cadeia delitiva do tráfico.

O decreto de prisão preventiva, por sua vez, apresenta fundamentação suficiente e harmônica com os ditames dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, demonstrando, com base em elementos objetivos, a presença de
fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta,
consu
bstanciada na
quantidade
,
da natureza da substância apreendida
e
a forma de acondicionamento da droga.

A jurisprudência consolidada desta egrégia Câmara é pacífica no sentido de que, a apreensão de significativa quantidade de droga, aliada à forma de acondicionamento e às circunstâncias do flagrante, pode

justificar a segregação cautelar, como medida indispensável à preservação da ordem pública e à prevenção da reiteração delitiva.

Ressalte-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, embora relevantes em sede de eventual dosimetria da pena, não obstam, por si sós, a manutenção da custódia cautelar, sobretudo diante da robustez dos elementos concretos indicativos da necessidade da medida.

Nesse panorama, revela-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), porquanto tais alternativas se mostram insuficientes para acautelar adequadamente os bens jurídicos tutelados, em especial diante da periculosidade social da conduta em tese perpetrada.

Concluo, pois, que a segregação preventiva
encontra-se
amparada em fundamentos legais e em dados fáticos objetivos, não se tratando de medida arbitrária ou desproporcional, mas sim de providência cautelar necessária diante do contexto em que inserido o caso concreto.

Por todo exposto, conhecida a pretensão do remédio
constitucional
mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025